Tribunal: STF
Processo: ARE 1384851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (DOC 5, p. 2):



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ICMS OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS BENEFICIADAS ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETOESTADUAL Nº 64.213/19 VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OCORRÊNCIA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DAINAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS FISCAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O Decreto Estadual nº 64.213/19 prevê a revogação do direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas aos insumos agropecuários, alcançadas pela isenção tributária (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I). 2. Inobservância do artigo 150, III, “b” e “c”, da CF (Princípios da Anterioridade legal e Nonagesimal), reconhecida. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 9, p. 4-5):



    “Nenhuma irregularidade houve na edição e na aplicação do Decreto Estadual nº 61.213/2019, questionado pela Impetrante.



    Ao contrário do que alega a Impetrante, não ocorreu ofensa ao princípio da anterioridade.



    A Constituição Federal prevê a exigência de anterioridade apenas para a cobrança de tributos. Confira-se: 



    (...)



    Por sua vez, o Código Tributário Nacional só estabelece a anterioridade em relação aos impostos sobre patrimônio e renda:



    (...)



    Portanto, a Impetrante não tem “direito adquirido à isenção”; o Decreto Estadual está de acordo com os ditames da lei complementar e da Constituição.



    (...)



    Salta aos olhos, outrossim, que eventual pretensão da Impetrante de haurir, na estreita via mandamental, benefício econômico relativo a período pretérito, não tem qualquer procedência.



    Assim, eventuais créditos referentes a períodos anteriores à impetração, não podem ser acolhidos, na medida em que implicam efeito patrimonial pretérito, esbarrando o pleito formulado no enunciado das Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ausente a comprovação de fatos certos e inequívocos, não se pode cogitar de liquidez e certeza do direito invocado, o qual não pode ser apreciado em mandado de segurança, sob pena de descaracterização da feição constitucional e legalmente atribuída ao remédio heroico pelo art. 5º, LXIX, da CF, e 1º da Lei nº 12.016/2009. ”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo neste ponto.



    Quanto a questão de fundo, observo que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade.



    Destaco ainda sobre o tema os seguintes julgados: ARE 1.322.395-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.02.2022; ARE 1.318.351-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.10.2021; RE 1.257.143-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente